Tribunal: TJDFT
Processo: 0753378-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO NO PRODUTO. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão do contrato de financiamento de veículo adquirido pela agravante, sob alegação de vício no produto. O veículo, fabricado em 2019/2020, teria apresentado defeito no motor, ficando mais de 30 dias em conserto sem solução. A autora pleiteia a resolução do contrato de compra e venda e, consequentemente, do financiamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito alegado quanto à existência de vício no veículo; e (ii) analisar a possibilidade de suspensão do contrato de financiamento vinculado à compra do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor o direito à substituição do produto, restituição do valor pago ou abatimento proporcional do preço quando o vício não for sanado no prazo de 30 dias (art. 18, § 1o, CDC).
4. A comprovação mínima do vício no veículo é essencial para a concessão da tutela de urgência, sendo ônus do consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. No caso, a agravante não individualizou provas que demonstrem a alegação do defeito, o que impossibilita a aferição da probabilidade do direito.
5. Embora os contratos de compra e venda e de financiamento sejam coligados, conforme previsto no art. 54-F do CDC, a suspensão dos pagamentos ao agente financeiro pressupõe a demonstração da invalidade ou ineficácia do contrato principal, o que não restou comprovado nesta fase processual.
6. O indeferimento da tutela de urgência não impede que a agravante demonstre seu direito na fase instrutória, momento adequado para a produção das provas necessárias.
IV. DISPOSITIVO
Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18, § 1o, e 54-F.

(Ive)